Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração oposto em face de acórdão que indeferiu a expedição de ofícios em cumprimento de sentença, sob o argumento de ausência de exaurimento das diligências pelo exequente.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão e contradição na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza restrita e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art 1.022 do CPC.
3.1. O Acórdão foi claro ao fundamentar o indeferimento da expedição de ofício com base na ausência de demonstração de diligência suficientes por parte da exequente.
3.2. O simples fato de a agravante ter adotado algumas medidas não implicam o reconhecimento de que todas as alternativas possíveis tenham sido esgotadas.
3.3. Percebe-se que a Embargante, por via imprópria, busca rediscutir a matéria posta nos autos, postura processual incompatível com essa espécie recursal.
3.4. A jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.
3.5. No caso, não foram identificadas razões que justifiquem acolhimento dos embargos, uma vez que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada. IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
Tese jurídica: “Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de mérito”.
__________________________
Dispositivos relevantes: art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC e art. 98, § 4o, do CPC.
Jurisprudência citada: (Acórdão 1639675, 0717980-78.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.); (Acórdão 1433760, 0710668-85.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.)